Tribunal: TJPA
Processo: 0000933-30.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000933-30.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIO ALDO CARDOSO PAIXAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA MORAL PRATICADA POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA DO ENTE O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Mário Aldo Cardoso Paixão contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face do Estado do Pará. O autor alegou ter sofrido injúria por superior hierárquico durante questionamento sobre a alimentação no presídio, assim, solicitara responsabilização objetiva do ente público. A sentença rejeitou o pedido por ausência de prova do nexo causal entre a conduta do agente estatal e o suposto dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por suposto ato injurioso praticado por agente público contra o autor, à luz dos requisitos legais e da comprovação do dano moral alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a presença cumulativa de três elementos: fato administrativo, dano e nexo de causalidade.

4. O dano moral, especialmente em ambiente funcional militar, exige prova idônea e concreta do ato ofensivo, especialmente quando praticado por superior hierárquico em contexto institucional.

5. No caso, embora alegada a prática de injúria por agente público, as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram os fatos, alegando desconhecimento ou esquecimento, o que compromete a narrativa do autor.

6. O Processo Administrativo Disciplinar instaurado foi arquivado por ausência de indícios de infração disciplinar ou ilícito penal, reforçando a ausência de elementos mínimos de prova.

7. A jurisprudência exige prova inequívoca do ato ilícito e do nexo causal para fins de indenização por dano moral, o que não se configurou na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil objetiva do Estado por ato de agente público exige prova concreta da conduta ofensiva, do dano e do nexo causal.

B. A ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência de injúria moral afasta o dever de indenizar do ente público.

C. O arquivamento de procedimento administrativo disciplinar por inexistência de infração reforça a insuficiência de provas para caracterizar o ilícito indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Mário Aldo Cardoso Paixão
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

38ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 10/11/2025 a 17/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Mário Aldo Cardoso Paixão em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Estado do Pará, em razão de suposto crime de injúria sofrido pelo autor e praticado por seu superior hierárquico, quando questionara sobre a alimentação destinada aos policiais no presídio.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado do Pará e o suposto dano sofrido pelo ofendido, pois apesar dos documentos e alegações do autor, a maioria das testemunhas inquiridas afirmaram não recordar do fato. Dessa forma, não restou configurado a injúria moral.

Irresignado, Mário Aldo Cardoso Paixão interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente a injúria sofrida pelo autor, posto ter sido ofendido com palavras que feriram os seus direitos de personalidade, vida privada, imagem e honra. Nessa senda, pleiteia pela indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação por ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC, Recomendação nº 34/2016 e os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023, ambos CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente as alegações de injúria moral sofrida pelo autor.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o apelante Mário Aldo Cardoso Paixão é cabo da Polícia Militar, com matrícula funcional nº 5701490 – 016, sendo incluído em 12/12/1994 (ID 24684878 –fl. 05), e no dia 28/08/2009, ao se dirigir a 3ª CIPM Abaetetuba, indagou o Capitão Marco Antônio Nogueira Barbosa a respeito da demora da entrega da alimentação no presídio e sobre a rendição (troca de turno entre as equipes de serviço). Todavia, o superior hierárquico ao indagar um outro cabo da PM sobre a demora, este último falara que se os policiais quisessem almoço no horário, que estes trouxessem de casa.

Dessa forma, o capitão Nogueira teria desferido palavras ofensivas ao autor, na presença de outros policiais militares, dizendo:
“Tu só sabes reclamar, tu és uma porcaria, tu não rendes nada! Tu não queres trabalhar, és vagabundo!”
, onde o ofendido pediu permissão para procurar seus direitos, sendo respondido:
“Vai sua porcaria, vai procurar os teus direitos!”
. Ademais, dissera que:
“foi eu que coloquei a alimentação no presídio, e eu vou tirar de lá, agora vocês vão ter que comer comida cheia de barata”
(
ipsis litteris
).

Nesse ínterim, o autor realizou Boletim de Ocorrência (ID 24684878 – fls. 01/04) e fora instaurado PADS nº 004/2009 – CorCPR IV contra o superior hierárquico (ID 24684884 – fls. 13/14). Diante desse cenário, o autor pleiteia a indenização por danos morais visto a injúria que sofrera por parte do agente público, devido a transgressão dos direitos de personalidade, imagem e honra.

Embora louvável a tese argumentativa apresentada pelo apelante
, de ter sofrido injúria de agente público estadual da polícia militar, devido as supostas palavras ofensivas desferidas pelo capitão contra sua pessoa e ofendendo a sua imagem e honra,
não merece prosperar o seu pleito
, vejamos.

A
injúria moral
é uma das formas de ofensa à dignidade ou decoro de alguém, conforme disposto no art. 140 do Código Penal brasileiro. Trata-se de crime contra a honra subjetiva, pois atinge a esfera íntima do indivíduo, por meio de palavras ou gestos que menosprezem sua dignidade pessoal. Diferentemente da calúnia e da difamação, a injúria não exige imputação de fato específico, bastando que haja ofensa direta à pessoa, seja por xingamentos, humilhações ou tratamento desrespeitoso.

Nos âmbitos institucionais e profissionais, como no serviço público e especialmente nas corporações militares, a injúria moral é ainda mais sensível, pois pode configurar desrespeito à hierarquia, além de abalo ao prestígio funcional e à autoestima do servidor. No contexto da Polícia Militar,
a prática de injúria moral contra cabos e soldados
por superiores hierárquicos pode configurar abuso de autoridade, sobretudo quando ocorre em ambiente público ou perante outros colegas de farda, o que potencializa a humilhação sofrida.

De toda forma, para que haja responsabilização disciplinar ou penal,
é imprescindível a existência de provas concretas do ato injurioso, como testemunhos confiáveis, documentos escritos ou registros audiovisuais
. A simples alegação da ofensa, sem elementos de corroboração, pode não ser suficiente para ensejar sanções administrativas ou responsabilização civil do Estado, especialmente se houver arquivamento de sindicância ou processo disciplinar por ausência de elementos que indiquem violação ao dever funcional ou à honra do ofendido.

No caso em questão, o autor realizou o Boletim de Ocorrência (ID 24684878 – fls. 01/04) e instaurou o PADS nº 004/2009 – CorCPR IV (ID 24684884 – fls. 13/14) contra o capitão,
porém

fora arquivado por ausência de indícios de crime militar e/ou comum, bem como pela ausência de transgressão da disciplina policial militar.
Além disso, em sede de juízo, as testemunhas José Maria Alves Ferreira (ID 24685036 – mídia audiovisual) e Tatimar Miranda da Silva (ID 24685037 – mídia audiovisual)
declararam que pelo extenso lapso temporal, não se recordam do acontecimento
, onde não confirmaram o suposto ato cometido pelo capitão Nogueira.

Nessa senda,
não há existência de provas robustas que confirmem o alegado constrangimento ou ofensa
, onde é um fator determinante para afastar a responsabilidade do Estado. As testemunhas ouvidas em juízo, afirmaram não se recordar do episódio em razão do tempo decorrido, o que enfraquece a narrativa apresentada pelo autor. Assim, sem elementos objetivos e consistentes que demonstrem a ocorrência do ato ofensivo e sua repercussão na esfera moral do requerente,
não é possível imputar ao Estado a obrigação de indenizar por dano que sequer foi comprovado em juízo.

Por fim, ainda que se cogitasse a existência de palavras ríspidas ou desentendimentos pontuais no ambiente funcional,
o simples dissabor ou mal-estar não se equipara ao dano moral indenizável
. Não houve demonstração de que o Estado do Pará, por meio de seu agente, tenha praticado ato ilícito comissivo ou omissivo que justifique a reparação pretendida.

Em suma,
a ausência de provas cabais sobre a suposta conduta do agente público inviabiliza o reconhecimento de injúria moral
, restando configurado apenas um conflito administrativo decorrente de discussão, não se confundindo com a violação à dignidade, imagem e honra do autor, exigida pela jurisprudência para caracterização do dano moral.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão de reparação de danos morais decorrentes
de assédio moral,
injúria
e calúnia praticados
no âmbito interno de Companhia de Polícia Militar do Estado
de São Paulo –
Falta de prova dos fatos alegados
–
Ausência de nexo de causalidade entre os supostos atos ilícitos dos agentes estatais e os supostos danos suportados pelo autor
–
Sentença de improcedência mantida, por falta de prova do alegado
– Alegação de omissão e contradição com relação à prova dos autos, legislação e jurisprudência da Corte quanto aos fatos alegados – Inocorrência – Questão suficientemente decidida no acórdão – A contradição a ser sanada em embargos de declaração é a eventualmente existente entre as proposições do próprio julgado, inocorrente na espécie – A alegada incoerência entre o julgado e entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos autos, não é contradição, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede – Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada – O prequestionamento não consiste em hipótese suficiente, por si só, para autorizar o provimento dos embargos, tendo em vista a análise satisfatória dos pontos relevantes e necessários para chegar à decisão do caso concreto – Ausência de vícios no acórdão – Embargos de declaração improvidos.

(
TJ-SP
- EMBDECCV: 10229240420158260053 SP 1022924-04.2015.8 .26.0053, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 11/04/2017,
3ª Câmara de Direito Público
, Data de Publicação: 11/04/2017). (GRIFO).

Nessa senda, através de todos os documentos juntados aos autos,
não fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará contra a suposta injúria sofrida pelo autor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação de Mário Aldo Cardoso Paixão
,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025